Tribunal: TJMT
Processo: 0015949-02.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0015949-02.2016.8.11.0041
RECORRENTE(s): CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
RECORRIDO(s): MARCOS ROGERIO DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 81301951):
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO NA PARTE TRAZEIRA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – OPERADORA DE PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ART. 37, § 6o DA CF – CANCELA QUE FECHA BRUSCAMENTE AO VEÍCULO QUE VAI Á FRENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE ABALROOU O VEÍCULO QUE ESTÁ NA FRENTE – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR OS PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA REGRA DE SUCUMBÊNCIA. Recurso conhecido e provido.
(1) - A concessionária de serviços públicos que explora o pedágio na rodovia aufere lucros pela atividade, assumindo os riscos inerentes ao ofício exercido. E, pela natureza, quer por preceito constitucional (art. 37, § 6o da CF), quer pela aplicação do CDC, a sua responsabilidade é de cunho objetivo e, neste contexto, para ser alforriada de condenação, indispensável que, de forma escorreita e indene de qualquer dúvida, comprova que a culpa é unicamente do consumidor ou de terceiros.
(3) - Em regra geral, àquele que abalroa outro veículo por trás é responsável direto pelo acidente. Contudo, comprovando fato extraordinário, não residindo demonstração de negligência ou imperícia do causador do acidente, esta regra geral não deve ser aplicada no caso concreto submetida ao ofício jurisdicional.
(2) - No caso dos autos, dado a peculiaridade, caminhão que vinha atrás e cujo espaço para frenagem é diferente dos veículos comuns, não residindo comprovação de que o motorista foi imprudente ou imperito quando abalroou o veículo que vai a sua frente, não pode ser responsabilizado pelo acidente. Isto porque, da prova contém que a cancela do BOX do pedágio abaixou repentinamente e o veículo abalroado teve que frear de surpresa, não residindo possibilidade do veículo que vinha atrás evitar a colisão.
(3)-Assim, residindo relação de consumo, não comprovando culpa exclusiva do condutor do veículo que causou o acidente, como recomenda o § 3o, do art. 14 do CDC e sim má prestação de serviços pela concessionária, violando esta o prescrito no inciso X, do art. 6o, do estatuto do consumidor, não reside como alforriar a requerida na condenação dos prejuízos suportados.
(4) - Comprovando a existência dos danos emergentes e lucros cessantes, até por ausência de contestação específica por parte da concessionária, impõe-se, modificando a sentença de piso, a condenação desta, nos moldes e nos limites da pretensão inaugural.
(5) - A condenação em sucumbência opera-se de oficio, ex-vi-legis.
(TJMT, ApCiv no 0015949-02.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 05.07.2021).
Os embargos de declaração opostos pela parte recorrente foram rejeitados, conforme acórdãos de ids 87892469 e 93887978.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022 inciso II, do Código de Processo Civil, e ao artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, além de dissídio jurisprudencial, fulcrada nas seguintes teses:
a) Negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o aresto não se manifestou sobre pontos essenciais capazes de infirmar a conclusão adotada no julgamento, em especial: a) quanto ao fato não existir nos autos prova de que a cancela existente na praça de pedágio não abriu, o que afasta a responsabilidade civil da ora recorrente a indenizar os danos decorrentes do abalroamento; b) o fato do recorrido ser o culpado pelo acidente, pois não manteve a distância segura entre os veículos e estava em velocidade incompatível com a via ; c) No tocante a condenação por lucros cessantes, não apontou onde estaria a prova do prejuízo alegado e de que o valor pretendido seria líquido.
b) A presunção contida no artigo 29 inciso II do CTB, no sentido de que a culpa pelo acidente é do veículo que bate por traz foi violada, “já que jamais a recorrente poderia ser responsabilizada por um acidente provocado pela própria vítima, que, de forma desatenta, acabou por abalroar outro veículo na traseira e em local que é imperativa a travessia em baixa velocidade”. (ID 96900472 - Pág. 12)
Recurso tempestivo e preparado (IDS 97032487 e 97059987).
Sem contrarrazões (ID 100727951).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022, inciso II, e 489, §1o, inciso IV, do CPC. Inexistência de omissão.
A parte recorrente alega a ofensa ao artigo 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação e manifestação quanto a questões essenciais aptas a modificar o resultado do julgamento.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação aos aludidos pontos, como se observa dos seguintes excertos:
Não se olvida, portanto, que, a rigor do § 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, para ser a concessionária alforriada de condenação a título de danos materiais ou morais, indispensável à demonstração inequívoca de que – a culpa foi única do consumidor ou de terceiros.
(...)E, em face destes predicados legais, segundo vejo esta questão, a responsabilidade civil imputada à requerida CRO, ao argumento de que a não abertura da cancela do pedágio ao usuário do SISTEMA ELETRONICO DE PEGAMENTO DE PEDÁGIO (Sem parar), é decorrente de falha na prestação de serviços pela concessionária de serviços públicos, devendo, sob a égide da responsabilidade civil objetiva, ser condenada ao pagamento dos prejuízos causados. (...) No caso dos autos, é incontroverso que o veículo que ia à frente, adentrou no BOX onde deveria ser automaticamente aberto ‘quando teve que frear bruscamente, em razão da cancela do sistema eletrônico de cobrança do pedágio, denominado ‘sem parar’ não ter alertado outro veículo caminhão placa FDT-6813 veículo que estava à frente do veículo conduzido pelo autor’. (sic).
Deve ser visto, ainda, em termos de provas, o que registrou o Boletim de Ocorrência Policial firmado pela Polícia Rodoviária Federal: ‘O veículo conduzido por MARCOS ROGÉRIO DOS SANTOS, passava pelo pedágio do VIA FÁCIL na velocidade da via (abaixo de 40 KM/H), o veículo (Placas-FDT-6813) que estava na sua frente freou bruscamente porque a cancela não abriu, fazendo com que o veículo conduzido por Marcos colidisse na parte traseira’. (sic).
Conquanto que se dê, em termos de provas, validade mínima, equiparando-se a um depoimento pessoal colhido na fase de instrução, não pode ser ignorado e, neste contexto, deveria, no mínimo, a requerida comprovar de forma contrária ao que registrou os autos perante aquela autoridade policial.
E, no caso presente, como bem salientou a magistrada ao sentenciar o feito: ‘Audiência de instrução cancelada à fl. 114, tendo em vista que as partes não arrolaram testemunhas, e ante o pedido de julgamento antecipado do mérito pleiteado às fls. 112/113’. (sic).
(...)Portanto, segundo penso, o nexo de causalidade em relação ao evento, não foi negligência ou imperícia do autor e sim em face de que o sistema eletrônico de cobrança denominado ‘sem parar’ não funcionou e, desta forma, não vejo como liberar a concessionária de serviços públicos de indenizar.
A prova fulminante para a procedência da ação proposta, embora respeitando o posicionamento adotado pela sentença está no aspecto fático de, baixando os fatos à realidade, a situação que envolvia aqueles dois veículos naquele local e hora, é que residem sérias dúvidas em relação a negligência ou imperícia do autor, em face dos fatos alegados e controvertidos nos autos e, de consequência, a rigor do prescrito no § 3o, do art. 14, do CDC, não está comprovado, de forma indiscutível que reside sua culpa única ou de terceiros.
No que tange aos danos, à titulo de lucros cessantes (...) A questão da paralisação e, de igual sorte, em relação ao valor, não foi questionado expressamente pela concessionária que explora o pedágio na rodovia onde aconteceu o acidente.
Neste sentido, os artigos 402 e 403 do Código Civil Brasileiro, fazendo alusão a matéria, registra esta possibilidade, sob a égide de que a indenização deve ser pelo montante do prejuízo aferido pela vítima.
Por outro lado, para o deferimento desta natureza indenizatória prescrita no ordenamento substantivo civil, não basta alegar, depende de provas efetivas de que a indisponibilidade momentânea de trabalhar gerou-lhe os danos materiais pretendidos (lucros cessantes).
(...)
No caso em apreço, não se pode negar que o proprietário de um caminhão, utilizando-o nos transportes através de fretes, tem certa renda. E, por outro lado, sobretudo em face de ausência de contestação específica de valores, razoável e proporcional que o valor pretendido, de R$ 8.000,00 (oito mil reais por mês), está dentro daquele conceito de lucros cessantes, que não exige precisão aritmética e contenta-se com o que razoavelmente deixou de ganhar. (parte final do art. 402 do CC).
A partir dessas premissas, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, incisos IV, e 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão recursal.
2- Da violação ao 29 inciso II do Código de Trânsito Brasileiro - análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 29 inciso II do CTB está amparada na assertiva de que há presunção legal de que aquele que bate na traseira de outro veículo é o culpado pelo acidente.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a esta questão (ID 93565954):
O chamado sistema SEM PARAR opera-se por meio do pagamento de planos mensais que variam de acordo com o perfil do usuário. Com isso, o usuário desfruta de benefícios relacionados ao respectivo pacote adquirido, todos prezando pela agilidade da prestação dos serviços e é utilizado nos pedágios justamente para evitar filas. Por outro lado, é utilizado através de um local previamente feito pela concessionária na localidade do pedágio.
No caso dos autos, é incontroverso que o veículo que ia à frente, adentrou no BOX onde deveria ser automaticamente aberto ‘quando teve que frear bruscamente, em razão da cancela do sistema eletrônico de cobrança do pedágio, denominado ‘sem parar’ não ter alertado outro veículo caminhão placa FDT-6813 veículo que estava à frente do veiculo conduzido pelo autor’. (sic).
Deve ser visto, ainda, em termos de provas, o que registrou o Boletim de Ocorrência Policial firmado pela Polícia Rodoviária Federal: ‘O veículo conduzido por MARCOS ROGÉRIO DOS SANTOS, passava pelo pedágio do VIA FÁCIL na velocidade da via (abaixo de 40 KM/H), o veículo (Placas-FDT-6813) que estava na sua frente freou bruscamente porque a cancela não abriu, fazendo com que o veículo conduzido por Marcos colidisse na parte traseira’. (sic).
Conquanto que se dê, em termos de provas, validade mínima, equiparando-se a um depoimento pessoal colhido na fase de instrução, não pode ser ignorado e, neste contexto, deveria, no mínimo, a requerida comprovar de forma contrária ao que registrou os autos perante aquela autoridade policial.
E, no caso presente, como bem salientou a magistrada ao sentenciar o feito: ‘Audiência de instrução cancelada à fl. 114, tendo em vista que as partes não arrolaram testemunhas, e ante o pedido de julgamento antecipado do mérito pleiteado às fls. 112/113’. (sic).
No caso, em termos de provas, prevalecem os argumentos do autor, isto é, que a colisão se deu em face de que, de ‘chofre’ a cancela fechou para o veículo que ia à frente, oportunizando brusca freada deste e, sendo totalmente impossível ao condutor do caminhão que vinha atrás, veículo pesado, conseguir impedir a colisão e, nunca se olvidando, mais uma vez, na aplicação do prescrito pelo art. 14, § 3o, do CDC.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para o fim infirmar a conclusão que afastou a presunção constante no artigo 29, inciso II, do CTB, é necessário o exame dos fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA. PRESUNÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.
2. As instâncias ordinárias reconheceram a existência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil do agravante pelo aludido acidente, de modo que, para alterar tal entendimento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial consoante os ditames da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 804.761/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.